Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710952-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETICIA PAZITTO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte recorrente, embora tenha anexado as guias referente ao recolhimento das custas processuais e do preparo, não comprovou seu efetivo pagamento, uma vez que as guias de ID 17563310 e ID 17563311 estão desacompanhadas dos respectivos comprovantes. Dessa forma, concedo o prazo de 2 dias para a parte recorrente comprovar o efetivo pagamento das custas, sob pena de deserção. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso inominado. Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora